Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO E DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NEUTRALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL E DA PENA DE MULTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS DE PROPRIEDADE DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO. BEM DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONCESSÃO EM SENTENÇA. PREJUÍZO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade da invasão de domicílio e da busca pessoal quando comprovada a existência de fundadas razões para ambas, consistentes no comportamento estranho para a busca pessoal e no flagrante e no fato de ele estar com a chave de uma moto estacionada em frente de residência que não era dele, para a busca residencial. Ressalte-se que as fundadas razões foram confirmadas em ambas as vezes, eis que a busca pessoal resultou na apreensão de drogas e a busca residencial resultou na apreensão de mais drogas, de arma de uso restrito, de munições de uso restrito, de balança de precisão e de um colete a prova de balas.
2. Mantidas os elementos de informação e os de prova, deve ser mantida a condenação, eis que a autoria e a materialidade foram comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente nos depoimentos dos policiais, na versão extrajudicial de Rafael, que confirmou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, da Lei de Drogas.
4. Tendo o Apelante confirmado a prática de um verbo constante do artigo 33, da Lei de Drogas e não tendo ele afirmado que as drogas seriam para consumo pessoal, deve ser reconhecida a confissão espontânea.
5. Afastada a negativação da culpabilidade e reconhecida a confissão espontânea, deve ser alterada a pena corporal e readequada a pena de multa.
6. Inviável a restituição de bens apreendidos no contexto do tráfico, nos termos do Artigo 243, da Constituição Federal.
7. Inviável conhecer do pedido de restituição de bem pertencente a terceiro por falta de legitimidade.
8. Nesse contexto, não há falar em concessão de prazo para juntada de mandado, eis que passado o momento processual adequado, e a juntada posterior de nota fiscal, eis que não há interesse em se comprovar que o bem pertence a terceiro.
9. Também não há como conhecer do pedido de liberdade, eis que concedido em sentença, restando prejudicado o pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.